Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PARECER PSICOSSOCIAL. PREPONDERÂNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. AMEAÇAS À VIDA DA GENITORA. FATORES DE RISCO À CRIANÇA EM TENRA IDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. O art. 1.589 do Código Civil, o qual dispõe acerca do direito de visitas, deve ser interpretado em harmonia com os preceitos constitucionais e com os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, com o objetivo de resguardar o desenvolvimento pleno da pessoa e assegurar a sua segurança física e emocional.
4. Constatando-se indícios de que a manutenção do regime de visitas revela-se mais prejudicial do que benéfica ao menor, é legítima a atuação do Poder Judiciário no sentido de determinar sua suspensão temporária. Tal medida poderá ser acompanhada da implementação de mecanismos gradativos de reaproximação entre o genitor e seus filhos, com o suporte de profissionais especializados, sempre em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e à garantia de sua proteção integral.
5. Recurso conhecido e não provido.